Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-42.2013.8.11.0051
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003561-42.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADNALDO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 698.312.202-00 (APELANTE), THIARA DA SILVA VIEIRA BARRETO - CPF: 037.041.795-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Absolvição
e
desclassificação para consumo
. Causa de diminuição de pena. Substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito. Manutenção da multa
.
Condenação mantida.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por
Adnaldo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de que os entorpecentes seriam para consumo próprio, ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, substituição da pena privativa por restritiva de direitos e redução da pena de multa, alegando hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (
iv
) verificar se a pena de multa pode ser reduzida ou afastada em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos judiciais e confissão parcial do réu.

4.
A diversidade, quantidade e fracionamento das drogas apreendidas, somadas ao recebimento de chamada telefônica para entrega de entorpecentes, caracterizam destinação mercantil incompatível com uso pessoal.

5.
Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e corroboram as demais provas, sendo idôneos para embasar a condenação.

6.
A negativa do réu, isolada e sem respaldo probatório, não afasta o conjunto robusto de provas que evidenciam o tráfico.

7.
O réu possui maus antecedentes, reconhecidos com base em condenação anterior por fato ocorrido antes dos autos, o que impede a concessão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

8.
A pena fixada é superior a quatro anos e o réu apresenta maus antecedentes, obstando a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme exigências cumulativas do art. 44 do Código Penal.

9.
A multa é parte integrante e obrigatória da sanção prevista no tipo penal, não podendo ser afastada na fase de conhecimento; eventual revisão poderá ser analisada na execução penal.

IV. Dispositivo.

10
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, 33, caput e § 4o; CP,
arts
. 44, I e III, e 58.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 936.417/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6, j. 07.12.2021; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal

interpost
a

pela
defesa d
e
Adnaldo
, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 0003561-42.2013.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
5

anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à destinação da droga ao tráfico, alegando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio. Aponta que as testemunhas policiais não presenciaram qualquer ato de comercialização.

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com redução de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão do benefício da justiça gratuita, ante a hipossuficiência do apelante (
Id
278622895).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
se
manifestou

pelo desprovimento do recurso (
Id
278622898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
281302391).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
0003561-42.2013.8.11.0051
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
278622364
– fls. 8/9
)
:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2013, por volta de 12h00min, na quitinete n.o 05, do imóvel situado na Avenida São Paulo, n.o 248, em frente a ‘Academia Performance’, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde – MT, o denunciado tinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em duas porções de maconha; cinco porções médias de cocaína; uma porção grande de cocaína; duas porções médias de pasta base de cocaína e uma pedra de pasta base de cocaína (descritas no auto de apreensão à fl. 13), drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 14 e 15.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
5
anos

de reclusão, no regime
semiaberto
, e
500
dias-multa.
A
J
uíza sentenciante aplicou a detração penal, ficando a cumprir o total de

4

anos, 11

meses e 27

dias de reclusão.

I – Quanto ao pedido de
absolvição
.

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que em momento algum negou que a droga estivesse em sua casa dentro da sua mochila, somente negou que a
substância
seria destinada à venda
e não estava
comercializando.

Sustenta que a testemunha da acusação afirmou que o réu não foi encontrado vendendo drogas, que a droga foi encontrada na suposta residência do acusado, e que nunca havia visto o acusado anteriormente.

Alega ainda que não há provas de que realmente teria uma destinação mercantil por parte do apelante, sendo a quantidade reduzida, compatível com consumo pessoal.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ -
AgRg
no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrênci
a
,
auto de
apreensão, laudo definitivo

(Id
278622366
– fls. 1, 15/16, 18, 39/40, 70/74)
,
bem como o
s
depoimento
s
prestado
s
em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O segundo-sargento da Polícia Militar
Deusdete
Pereira Gardez
r
elatou que,
no
dia 16 de setembro de 2013, recebeu uma chamada via 190 informando sobre a suposta venda de entorpecentes na Avenida São Paulo, por indivíduo de estatura mediana conduzindo uma motocicleta preta modelo YBR. Narrou que, juntamente com a guarnição composta pelo então tenente Herbert, deslocou-se ao local onde o suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga entrando em uma kitnet.

Detalhou que a guarnição o alcançou e realizou a abordagem, identificando-o como
Adinaldo
. Explicou que, durante a busca, foram localizadas diversas porções de drogas em sua mochila, incluindo pasta base de cocaína, além de uma
quantia
,

em
dinheir
o
,

d
e R$
92
,00. Acrescentou que foi dada voz de prisão ao suspeito e feitas as apreensões pertinentes.

Em resposta à defesa, o policial esclareceu que, no momento da abordagem, o
apelante
estava próximo à motocicleta e aparentava estar se preparando para realizar a entrega, pois ao notar a presença da guarnição correu para dentro da kitnet, carregando a mochila onde estavam os entorpecentes.

Reiterou que a chamada recebida no telefone do acusado, durante sua condução, deu origem à diligência no motel, onde foi localizado o casal mencionado. Disse não se recordar de maiores detalhes da aparência das pessoas abordadas no motel, lembrando apenas que uma delas usava camisa cinza.

A testemunha Nélia de Morais

afirmou não se lembrar
do

apelante
. Quando apresentada à hipótese de que, há cerca de doze anos, teria sido encontrada pela polícia em um motel na companhia de um rapaz, respondeu de maneira negativa, dizendo não se recordar de tal situação, justificando a falta de memória em razão de tratamentos psicológicos e psiquiátricos aos quais foi submetida ao longo dos anos.

O
apelante
negou que estivesse comercializando drogas na data de 16 de setembro de 2013. Alegou que, na ocasião, encontrava-se em sua residência - uma kitnet localizada na Avenida São Paulo - no horário de almoço, momento em que foi surpreendido pelos policiais, os quais teriam adentrado o imóvel com a porta aberta, sem autorização, já com armas em punho. Negou ter tentado fugir da abordagem, afirmando que não se encontrava na rua ou próximo da motocicleta mencionada, mas sim dentro da kitnet, sentado em uma cama e realizando sua refeição.

Indagado sobre a droga localizada, admitiu que os entorpecentes estavam em sua mochila, mas sustentou serem de uso pessoal, pois à época era usuário. Rechaçou a versão policial de que teria recebido uma ligação telefônica durante sua condução à delegacia, na qual um casal solicitava entrega de drogas em um motel.

Afirmou que seu celular havia sido apreendido pela guarnição e que não houve qualquer ligação em sua presença, atribuindo essa alegação à versão dos policiais. Questionado sobre o motivo de a guarnição ter se deslocado até o referido motel, limitou-se a dizer que também desconhece como tal fato se deu e negou qualquer relação com o casal abordado no local.

Reiterou que a entrada dos policiais em sua residência teria ocorrido sem autorização e reafirmou que não havia cometido tráfico de drogas no momento da abordagem, não apresentando, contudo, justificativas plausíveis para a quantidade e variedade de substâncias encontradas.

A testemunha Ademir Alves de Queiroz

declarou conhecer

Adnaldo
em razão de vínculo profissional pretérito. Informou que ambos trabalharam juntos em uma empresa entre os anos de 2008 e 2009, por aproximadamente dois anos.

Questionado pela defesa, afirmou não ter conhecimento de qualquer envolvimento do acusado com o tráfico de drogas ou com organização criminosa, seja à época em que conviviam no ambiente de trabalho ou posteriormente. Esclareceu que a relação entre eles
se limitava
ao âmbito profissional, inexistindo qualquer vínculo pessoal ou convivência fora do ambiente laboral. Declarou ainda que não teve contato com o acusado após o período em que trabalharam juntos.

O elemento mais significativo para demonstrar a destinação mercantil foi o fato relatado pela testemunha de que, durante o deslocamento na viatura, o celular
o apelante
recebeu uma chamada de um casal solicitando a entrega de entorpecentes em um motel situado na saída para o município de Dom Aquino.

A guarnição deslocou-se até o referido local e lá encontrou o casal, que confirmou o contato prévio com
Adinaldo
e a solicitação de substância entorpecente no valor de R$ 100,00.

Este fato caracteriza a mercancia, pois evidencia que o
apelante
não apenas possuía drogas, mas mantinha clientela habitual, realizava entregas sob demanda e operava verdadeiro comércio de entorpecentes, afastando completamente qualquer dúvida sobre a tese de uso pessoal.

A quantidade e variedade das substâncias apreendidas constituem elementos adicionais que confirmam a destinação comercial. Foram apreendidas duas porções de maconha, cinco porções médias de cocaína, uma porção grande de cocaína, duas porções médias de pasta base de cocaína e uma pedra de pasta base de cocaína.

Conquanto a defesa argumente que os artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06 possuem verbos nucleares semelhantes, é certo que a diferenciação fundamental reside na finalidade atribuída às substâncias.

O artigo 28, § 2o, da Lei estabelece os critérios para esta distinção:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto,
os
esses elementos convergem para a conclusão de tráfico: a) natureza diversificada das substâncias; b) quantidade fracionada em múltiplas porções; c) local de comercialização conhecido; d) condições da ação com fuga ao avistar a polícia; e) recebimento de pedidos telefônicos; f) realização de entregas em motéis.

Como bem pontuado na sentença
– Id
278622883
:

No que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas As porções A (21,31 g) e B (5,92 g) testaram positivo para cocaína totalizando(27,33 g)a porção C (6,00 g) para íons boratos, e as porções D (6,47 g) e
E
(3,64 g) para maconha, que totalizam(10,11 g).

No ponto, destaca-se aquantidade de droga apreendida, que, apesar de não ser extremamente elevada, ultrapassa a normalidade da quantidade prevista para consumo, aliado àdiversidade da droga apreendida, as quais já estavamseparadas em porções e prontas para venda,além da ligação que foi recebida solicitando drogas.Demonstram a habitualidade na prática do delito de tráfico de drogas.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar inequivocamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, praticado na clandestinidade, razão pela qual a prova de sua ocorrência é, na maioria das vezes, obtida através do flagrante delito. Nesse contexto, o testemunho policial assume especial relevância, desde que harmônico com as demais circunstâncias dos autos.

A condenação por crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização da substância, bastando que seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

O princípio
“
na dúvida, a favor do réu”

aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não
se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de
o
apelante não ter sido flagrad
o
na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo”
e “guardar”
substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II
–

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado
.

A defesa requer subsidiariamente a aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no teto máximo de dois terços, argumentando que o acusado tem bons antecedentes, é primário e não faz parte de organização criminosa.

Sustenta que após o fato não houve nenhum crime cometido pelo acusado, que possui certidão negativa, não podendo se afirmar que o acusado é voltado à prática de crime como seu meio de vida.

Sem razão
.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa,
devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

A
magistrad
a
de primeiro grau reconheceu os maus antecedentes do apelante, ao passo que em data posterior aos fatos apurados neste processo sobreveio o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, conforme se depreende do executivo de pena n.
0002896-55.2015.8.11.0051
, cujos
fatos ocorreram em data anterior aos narrados na presente ação.

Embora a situação não permita o reconhecimento da reincidência, torna certa sua culpa em função de crime anterior, permitindo o reconhecimento dos
maus

antecedentes
, o que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Para o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte entende quecondenações por fatos anteriores,ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes. A aplicação dotráfico privilegiadorequer que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos pelo agravante”.

(
AgRg
no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025)

Como bem pontuado pel
a Juíza sentenciante – Id
278622883
:

No caso dos autos, tenho que o Acusado NÃO preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição da pena em apreço, pois ainda que o denunciado respondeu ao executivo 0002896-55.2015.8.11.0051, mas não pode ser considerado como reincidente, haja vista que a data dos fatos do crime em que houve execução, ocorreu em 2012 e teve seu trânsito em 2015. No entanto, transportava para mercancia, além da maconha cocaína, como ficou demonstrado.

Assim, sendo inequívoca a constatação dos maus antecedentes do apelante, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

I
II – Quanto à substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito.

A defesa argumenta que é possível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, sustentando que o fato da existência de uma lei especial não impede a substituição da pena.

O pedido não é cabível.

O artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

A
pena definitiva aplicada foi de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e, com a detração penal, foi fixada em
4

anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, ou seja, superior a quatro anos.

Dessa forma, o requisito objetivo previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal não se encontra preenchido, constituindo óbice intransponível à concessão do benefício.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que ultrapassado o limite de quatro anos, torna-se inviável a substituição
:

Se apenaprivativa de liberdade fica estabelecida acima de quatroanos, não há como como substituí-la porrestritivasdedireito, por ausência de preenchimento do requisito do art. 44, I, CP.

(N.U
0009100-72.2009.8.11.0004,

Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025)

Embora o apelante seja tecnicamente considerado primário para fins de reincidência, possui maus antecedentes criminais. Conforme admitido em seu próprio interrogatório, o acusado possui antecedentes criminais, incluindo condenações por porte ilegal de arma de fogo, tendo cumprido pena por tais delitos.

A existência de condenações anteriores definitivas constitui maus antecedentes, circunstância que, por si só, impede a aplicação do benefício substitutivo, nos termos do inciso III do artigo 44 do Código Penal.

Nesse sentido
:

Não obstante o quantum da pena do apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da aferição negativa de seusmausantecedentes. Sendo assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

(N.U 1001253-08.2020.8.11.0039,
Luiz Ferreira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024)

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos resta inviável em face do não preenchimento dos
requisitos legais: (i) pena superior a quatro anos
e
(
ii
) existência de maus antecedentes.

Assim, incabível
o pedido de substituição da pena.

I
V
- Quanto à redução da pena de multa.

A defesa requer que seja reformada a sentença condenatória no que se refere à pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira com mais acuidade no Juízo das Execuções Penais.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que
viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025